Tribunal: STF
Processo: HC 51843
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
CRIME DE SEDUÇÃO. CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL.
NULIDADE DESPREZADA.
II. SE O PACIENTE FORAGIU-SE, IMPUNHA-SE QUE DA SENTENÇA FOSSE
INTIMADO POR EDITAL, EIS QUE NÃO CONSTITUIRA DEFENSOR (C.P.P., ART.
392, VI). ESGOTADO O PRAZO SEM A PRISÃO OU SUA APRESENTAÇÃO PARA
APELAR, TRANSITOU O VEREDITO, REGULARMENTE, EM JULGADO.
III. WRIT INDEFERIDO.